Tribunal: STF
Processo: AC 885
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E REGIMENTAL. AGRAVOS DE
INSTRUMENTO: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SUA TRAMITAÇÃO: INDEFERIMENTO.
NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. - Pedido de suspensão da
tramitação dos agravos de instrumento, ante a possibilidade de
incidência da Súmula 734/STF nos autos de reclamação: indeferimento.
II. - Agravo não provido.